Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710551-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO TECNOLOGICA S/S - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio de numerário, no valor de R$ 66.202,04 (sessenta e seis mil e duzentos e dois reais e quatro centavos), convolando-o em penhora. De acordo com o ilustre magistrado singular, a recorrente não produziu prova de que os valores bloqueados decorreram de recebimento de verbas públicas, não sendo, por outro lado, viável a pretendida aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, porque a agravante é pessoa jurídica. Decidiu, além disso, inexistir prova de que a constrição impactaria a manutenção das atividades desempenhadas pela agravante, impedindo seu funcionamento, bem como que é inexigível a prestação de caução para o levantamento de valores quando o processo principal se encontrar na pendência de exame de agravo em recurso especial ou extraordinário. Determinou, no entanto, que o agravado faça prova da afirmada inadmissão do recurso especial, sob pena de indeferimento do pleito de levantamento formulado. Além disso, a recorrente recorre, também, da decisão proferida posteriormente, que: a) rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante; b) ante a comprovação de que, no processo principal, pende julgamento de agravo em recurso especial, determinou a liberação dos valores bloqueados; c) deferiu a penhora de eventual crédito da executada, junto a empresa contratante, até o limite do débito remanescente, a ser depositado em conta judicial vinculada ao feito de referência. Em suas razões, a agravante afirma não ter sido intimada da decisão agravada, bem assim que, logo em seguida, os valores bloqueados foram transferidos para conta judicial, em evidente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalta que o valor penhorado é de aproximados cinquenta (50) salários-mínimos, existindo, ademais, risco de bloqueio de montante que suplanta meio milhão de reais, eis que, supervenientemente à primeira decisão agravada, foi determinada a expedição de ofício para penhora de créditos junto à “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. Sustenta que a penhora inviabiliza o pagamento de seus funcionários, o que, por sua vez, culminará no inadimplemento do contrato celebrado com a referida empresa alemã. Afirma contar com apenas duas fontes de subsistência, quais sejam as contribuições de seus associados e o contrato celebrado com GIZ. Argumenta que, em razão disso, a conversão do bloqueio em penhora afronta o disposto no art. 805, do CPC, sobretudo porque indicado meio menos gravoso à constrição, qual seja a proposta de penhora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais de seu faturamento. Sustenta a impenhorabilidade das verbas, ante sua origem pública e serem destinadas a prestação de serviços de educação, por força da regra estampada no art. 854, § 3o, do CPC, e, por fim, em decorrência de inviabilizar a continuidade do seu funcionamento. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a publicação da decisão recorrida, para suspender o trâmite do processo de referência, a penhora de créditos junto à GIZ, bem assim o bloqueio de numerário convertido em penhora. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para: a) determinar a publicação da decisão agravada; b) cassar a decisão recorrida, determinando a restituição dos valores bloqueados, bem assim condicionando a liberação de eventuais penhoras futuras a prestação de caução idônea; c) declarar inidônea a penhora de créditos junto à GIZ, ou ao menos determinar que tal constrição não ultrapasse o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais; d) declarar impenhoráveis as quantias constritas via SISBAJUD, determinando sua imediata restituição à recorrente; e) condicionar o levantamento de valores à prestação de caução. Por meio do despacho de ID no 45264852, determinou-se a complementação do instrumento, com a indicação do feito de referência, eis que o cadastrado no PJE não equivale àquele retratado pela recorrente na petição recursal. Na petição de ID no 45302300, a agravante afirma que a decisão agravada foi proferida nos autos do processo no 0712433-54.2022.8.07.0001. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante, eis que, prosseguindo o cumprimento provisório de sentença, os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD serão levantados pela parte recorrida. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da tutela recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso, em relação à determinação de levantamento dos valores bloqueados. Com efeito, em relação ao bloqueio de numerários, não se vislumbra, em princípio, a afirmada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, observa-se da consulta processual ao feito indicado pela agravante, que a decisão judicial recorrida foi disponibilizada no DJE em 31/1/23 (ID no 148051344). Além disso, não se observa, também em princípio, das provas coligidas aos autos de referência, os sustentados óbices à penhora judicial do numerário bloqueado. De fato, não há prova de que o montante bloqueado decorra de verba pública destinada para aplicação compulsória em educação. Também não se evidencia que o bloqueio tenha sido realizado em conta-poupança, cabendo ressaltar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, tem por finalidade viabilizar a subsistência de pessoa física. Também não há como se reputar demonstrada a alegada inviabilidade da continuidade da agravante no caso de manutenção da penhora. Não há como se cogitar, ainda em tese, de eventual afronta ao art. 805, do CPC, uma vez que não se verifica dos autos de referência que a recorrente tenha requerido substituição à penhora na impugnação de ID no 142879186, objeto da decisão recorrida. Além disso, no que se relaciona à declarada inexigibilidade de prestação de caução, a decisão agravada parece adequar-se ao que estabelece o art. 521, inciso III, do CPC. Também não se afigura provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha prover o agravo para tornar insubsistente a penhora dos valores eventualmente devidos pela “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” à agravante, por força do contrato de ID no 128202130 dos autos originários. Como já externado, não há prova efetiva de que a penhora seja capaz de inviabilizar o funcionamento da agravante, ou impossibilitar o cumprimento da referida avença, eis que, nos autos originários, a recorrente restringiu-se a juntar, para justificar tal alegação, certificado de contribuições sociais vinculadas ao sistema E-Social (ID no 142879187). Tal documento, embora comprove as exações suportadas pela recorrente, por força da contratação de profissionais a ela vinculados, em princípio, não demonstra sua afirmada incapacidade financeira, cabendo destacar que, in casu, seria viável à recorrente produzir prova no referido sentido, por meio da juntada de outros documentos que elucidem sua contabilidade. Dessa forma, ausente a probabilidade de êxito, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Determino, ademais, a retificação dos autos de referência cadastrados nos presentes autos eletrônicos, para que passem a corresponder àqueles indicados na petição de ID no 45302300. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 17:23:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator